Tribunal: CARF
Processo: 10380.011287/2006-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011287/2006-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.611 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FRANCISCO IVO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
REMISSÃO. ART. 14 DA LEI No 11.941/2009. ANÁLISE DO FEITO.
INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para analisar e deferir, ou não, pedido de remissão,
à luz do art. 14 da Lei no 11.941/2009, devendo o pedido ser apreciado pela
autoridade preparadora da jurisdição do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.
Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011287/2006-23
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011287/2006-23

Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 3/9), lavrado em 16/11/2006, em
desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal em procedimento de verificação
do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, relativos ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2002, efetuou o lançamento suplementar de
ofício contendo a infração por não comprovação da área de pastagens.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 23), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação de
fls. 19/20, em 11/12/2006, solicitando:
1— que seja levado em consideração os seguintes documentos:
a) Descrição dos Bens do ano de 2001;
b) o Laudo Técnico, já enviado anteriormente, apesar de ser datado do ano de 2006,
expressa as características do ano de 2002 já que a propriedade não teve mudanças
significativas para o descrédito do Laudo Técnico.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-24.540 (e-fls. 26/28), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo-se integralmente o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
7. Segundo o PAF, arts. 16, III, e 17, somente serão consideradas impugnadas
as matérias expressamente contestadas. Assim, alegações genéricas do tipo "seja
levado em consideração os documentos" não podem ser aceitas, sendo consideradas
impugnadas apenas as matérias expressamente mencionadas e para as quais o
contribuinte expressamente tenha indicado um motivo de contestação.
8. Os únicos documentos apresentados pelo autuado foram:
a) informação do Banco do Brasil de que em março de 2001 constava do
cadastro do contribuinte os animais que relaciona, fl. 20. O Banco do Brasil não é
entidade competente para comprovar a existência de animais no imóvel rural em
questão e o fato de constar do cadastro do contribuinte no referido banco a existência
de cabeças de animais não significa que haja utilização de área de pastagem neste
imóvel rural.
b) Laudo Técnico, que além de não atender as especificações necessárias, foi
elaborado em 2006 sem menção ou comprovação de como foram adquiridos os dados
nele informados, fls. 14/15.
9. Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, VOTO
pela PROCEDÊNCIA do lançamento, para manter integralmente a exigência
constante do Auto de Infração.
Do Recurso Voluntário
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011287/2006-23

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
31/32), solicitando a remissão do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso foi interposto no prazo, passo a análise dos demais pressupostos de
admissibilidade.
Da Matéria não Contestada
A decisão a quo considerou o lançamento procedente, sendo assim ementada:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência de
nexo entre a defesa apresentada e o fato gerador do lançamento apontado
na peça fiscal.
Em sua peça recursal o interessado limita-se a requerer à remissão de seu débito,
conforme facultado, pela Medida Provisória n°449, de 03/12/2008, em seus artigos. 1° e 14.
Vê-se que o recorrente não se insurge contra os termos prolatados pela decisão
primeira instância, nem contesta a manutenção do lançamento tributário.
Esclarecemos que o pedido formulado pelo contribuinte é matéria totalmente
estranha a lide, não cabendo a este Conselho deferir, ou não, o pedido de remissão, à luz do art.
14 da Lei no 11.941/2009.
No momento em que o contribuinte roga pela aplicação da remissão, está
indiretamente reconhecendo a liquidez e certeza do crédito tributário lançado, pedindo que sobre
ele incida a remissão legal, ou seja, não há contencioso sobre a procedência do lançamento, mas
apenas o pedido do favor legal.
In casu, o pedido deve ser apreciado pela Unidade da jurisdição do contribuinte.
Pelo exposto, vê-se que o contribuinte não apresentou, em sede impugnatória,
motivos de fato ou direito contra a única infração apontada neste lançamento, condição esta
imprescindível para a instauração da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011287/2006-23

...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A consequência do exposto é que considera-se definitiva a decisão proferida pela
instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo único do artigo 42 do
Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido.
Isto posto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011287/2006-23

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital